Tribunal: TJDFT
Processo: 0747983-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747983-13.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, MINAS EMPADA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: MINAS EMPADA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD DESPACHO É necessário que o Condomínio do Centro Comercial Boulevard debata uma determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Minas Empada Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – ME requereu a desistência da apelação, o que, em tese, provocaria o não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo Condomínio do Centro Comercial Boulevard (id 66856780). Intime-se o Condomínio do Centro Comercial Boulevard para manifestar-se a respeito das consequências desse requerimento sobre o recurso adesivo a teor do art. 997, § 2o, inc. III, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator